Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. 99 TAXI. CONTRATO DE PARCERIA. EXCLUSÃO DA PLATAFORMA APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO APLICATIVO. INCABÍVEL DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora afirma exercer a função de motorista de aplicativos e se utilizava da plataforma da requerida para atender os clientes, quando foi notificado sobre a suspensão de sua conta por tempo indeterminado. Afirma ter procurado a empresa para questionar a informação de que outra pessoa teria se utilizado de sua conta, quando recebeu a resposta vaga sobre os motivos de sua suspensão, faltando-lhe informações relevantes para compreensão da questão. Assim, requer a condenação da requerida em danos morais e materiais (lucros cessantes), estes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da reintegração ao aplicativo.
2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou em parte procedentes os pedidos para: 1) DEFERIR e confirmar a antecipação de tutela e determinar a ré que proceda o imediato desbloqueio da conta do autor em sua plataforma, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 6.000,00; 2) CONDENAR a ré a pagar ao requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por lucros cessantes, e 3) CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insatisfeita, a parte ré interpôs recurso inominado no qual propõe a reforma integral da sentença, notadamente quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes (dano material) e danos morais, uma vez não ter havido ato ilícito.
3. Inicialmente ressalto a natureza jurídica de parceria do contrato firmado entre o aplicativo e o motorista, de modo que cabe ao motorista arcar com os custos da prestação de serviços (aluguel e manutenção do veículo, impostos, sinistros e afins). Inexistindo relação trabalhista ou de consumo, trata-se de contrato civil, no qual a empresa não é obrigada a continuar a parceria, em atenção à liberdade de contratação (art. 421 do CC). Precedente: Acórdão 1290036, 07214655720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Partes: CARLOS ALBERTO ZACARIAS CARNEIRO FILHO vs UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
4. Conforme documento ID 23326252, a empresa informa da suspensão por tempo indeterminado da conta, já que “ações, como rejeitar/cancelar muitas corridas, iniciar a corrida sem o passageiro ou estar com a nota abaixo do mínimo da sua cidade são classificadas como condutas inadequadas que vão em desencontro com as políticas da plataforma”. Aliás, nos termos de serviço (ID 23326569) consta expressamente que “o motorista parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando” (item 8.1) e que “O MOTORISTA PARCEIRO CONCORDA QUE O TÉRMINO DE SEU ACESSO AO SERVIÇO, POR QUALQUER RAZÃO CONSTANTE DESTES TERMOS, PODE OCORRER SEM UMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TODAS AS INFORMAÇÕES E DADOS CONSTATNTES PODERÃO SER PERMANENTEMENTE APAGADOS” (item 8.2 – letras maiúsculas no original).
5. Este Tribunal já decidiu que a inscrição no aplicativo vincula o motorista parceiro às normas de conduta correspondentes e, conquanto seja direito de a recorrente agravada excluir de sua plataforma motorista que desatenda as regras inseridas em seu regulamento, é necessária sua notificação prévia, sob pena de violação da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais”. Precedentes: Acórdão 1297865, 07072778520188070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pasrtes: ENIO DE ASSIS vs UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e Acórdão 1293772, 07124791720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Partes: ANDERSON DE SOUZA MELO vs UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
6. Diante da notificação do motorista (ID 23326252) de que seu comportamento não condizia com as regras estipuladas, entendo como legal a sua suspensão por tempo indeterminado da plataforma, motivo pelo qual a sentença merece reforma. Isso porque a empresa exerceu seu direito contratual de descontinuar a parceria com o motorista, notificando-o antes de sua suspensão da plataforma.
7. Embora a sentença impugnada tenha registrado que o bloqueio gerou prejuízos ao autor, tais prejuízo não foram devidamente comprovados. Com base no princípio da autonomia da vontade, não há falar em reparação por dano moral ou lucros cessantes decorrentes da suspensão por tempo indeterminado da conta do recorrido, já que a exclusão do motorista da plataforma se deu em consonância com o contrato firmado entre as partes. Se a prestação de serviços é autônoma, cabe ao motorista arcar com os custos da prestação dos serviços, como aluguel e manutenção de veículos e afins. Precedente: Acórdão 1250636, 07114843520198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Partes: SUEDER SOUSA SHINTAKU vs UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
8. Por fim, Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada em sua integralidade para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Condeno o recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Contudo, a exigibilidade deste valor está suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça, que ora defiro à parte autora. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.